Tribunal: STF
Processo: Ext 1894
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da República do Uruguai, em desfavor do nacional uruguaio Luis Geovani dos Santos Portillo, encaminhado, com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004. 



    Consta nos autos que o extraditando é procurado para responder a processo penal no Uruguai pelo crime de roubo agravado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, tipificado nos arts. 60, 344 e 341 do Código Penal uruguaio. Tal delito encontra correspondência, no Brasil, ao tipificado no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado).



    Foi expedida contra o procurado a ordem de prisão nº 426, de 6 de maio de 2024, pelo Juizado Letrado de Primeira Instância de Rivera, 2° Turno, Uruguai.



    Nos autos da PPE 1184, o Supremo Tribunal Federal decretou a prisão preventiva, em 4 de junho de 2024, a qual foi efetivada em 10 de junho de 2024 pela Polícia Federal. 



    Em 6 de agosto de 2024, ainda nos autos da PPE 1184, a defesa do custodiado requereu a revogação da prisão e a imposição de medidas alternativas, sustentando, em síntese, que Luis Geovani dos Santos Portillo não possuiria antecedentes criminais, além de ter vínculos familiares e profissionais com o Brasil. 



    Instado a se manifestar o Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento do pedido de revogação ou substituição da prisão cautelar.



    Em 15 de agosto de 2024, o Ministério das Relações Exteriores, por meio de ofício apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, informou que a Embaixada do Uruguai, em 1º de agosto de 2024, recebeu solicitação de pronunciamento acerca do interesse na extradição do nacional uruguaio Luis Geovani dos Santos Portillo. 



    Considerando que o extraditando está detido em Santana do Livramento/RS, em 30 de setembro de 2024, deleguei a competência ao Juízo Federal da Seção Judiciária daquele Estado, para a realização da audiência de interrogatório do custodiado (RISTF, art. 211), a qual ocorreu em 17 de outubro de 2024. 



    Na sequência, foi apresentada defesa escrita na qual o extraditando traz, em síntese, os seguintes argumentos: tem interesse i) na extradição antecipada, nos termos do que dispõe o art. 87 da Lei 13.445/2017; ii) na detração da prisão pelo tempo que passou segregado neste país para fins de extradição; iii) na deliberação sobre o pedido de liberdade formulado na PPE 1184.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo deferimento do pedido de entrega voluntária do nacional uruguaio Luis Geovani dos Santos Portillo, com o consequente deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai.



    Em 13 de Fevereiro de 2025, esta Corte deferiu o pedido de entrega extradicional ao Governo do Uruguai, condicionando-a ao cumprimento dos compromissos do art. 96 da Lei 13.445/17.



    A decisão transitou em julgado no dia 22 de fevereiro de 2025 (edoc. 21).



    Em 13 de março de 2025, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Ofício nº 1220/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, transmitiu informação (fls. 227/228 dos autos eletrônicos) 



    "no sentido de que a Embaixada do Uruguai tomou ciência da decisão de deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo da República do Uruguai em desfavor do nacional uruguaio LUIS GEOVANI DS SANTOS PORTILLO, bem como do seu trânsito em julgado". 



    Na sequência, o Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou o Ofício nº 1850/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, datado de 9 de abril de 2025, por meio do qual transmite "cópia do E-MAIL Nº 5217/202 5 - CGCJUR/DCI/PF pelo qual a Polícia Federal informa que, após consulta em banco de dados oficiais, não consta pendência criminal contra o nacional uruguaio, LUIS GEOVANI DOS SANTOS PORTILLO, data de nascimento 30/10/1985.", bem como o Ofício nº 1799/2025/EXT/CGETPC/



    Em 4 de junho de 2025, a defesa do extraditando questionou o vencimento do prazo legal para a efetivação da extradição, afirmando tratar-se de flagrante ilegalidade a manutenção da prisão.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina pela expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que solicite ao Governo do Uruguai informações acerca do interesse de retirada do extraditando do território brasileiro.



    Em 9 de junho de 2025, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que 



    “1. (...) em 30 de maio de 2025, a Embaixada do Uruguai tomou ciência de que o nacional uruguaio LUIS GEOVANI DOS SANTOS PORTILLO esta apto a ser extraditado. 



    2. Na oportunidade, comunicamos que foi requerido à Policia Federal que realize as gestões necessárias com as autoridades policiais uruguaias para a efetivação da extradição dentro do previsto no artigo 22 do Acordo de Extradição firmado entre os Estados Partes do MERCOSUL” (doc. 40).



    Em 11 de junho de 2025, foram remetidos os autos com vista à PGR (doc. 42), os quais retornaram sem manifestação do órgão ministerial.



    Em 27 de junho de 2025, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que “o nacional uruguaio LUIS GEOVANI DOS SANTOS PORTILLO foi extraditado para o Uruguai em 25 de junho de 2025” (doc. 43).



    É o relatório. Decido.



    Efetivada a entrega do extraditando ao país requerente (doc. 43), verifico o esgotamento da atribuição jurisdicional desta Corte.



    Julgo prejudicado o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa (doc. 30).



    Após certificação do trânsito em julgado, arquiva-se o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente